Tribunal: TJBA
Processo: 8032651-31.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032651-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA.
MODUS OPERANDI.

GRAVIDADE

CONCRETA
D
A CONDUTA. PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.

MEDIDA
ADOTADA PARA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
n casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante do
modus operandi
utilizado pelo agente e seus comparsas que, fortemente armados, ameaçarem a vida de populares, os fazendo de reféns, assim como colocaram em risco a vida dos agentes públicos com disparos de armas de fogo, além de negociarem a libertação das vítimas de forma fria e agressiva o que, a meu ver, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do Paciente,

inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea.

De outro modo, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8032651-31.2023.805.0000
, em que figura como Impetrante
TAINA ANDRADE DE SANTANA - OAB BA60118-A

e, como paciente,
HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
,
tendo como autoridade coatora o
MM.

J
UIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer do
mandamus,
para
D
enegar a Ordem.

Salvador, data registrada no sistema.